Tribunal: TJSP
Processo: 2250074-79.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O pronunciamento judicial impugnado não necessita de aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS." (v.33537).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000559191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2250074-79.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante AMILTON BONATO, são embargados JOSÉ GOMES DE SOUZA e
CARLOS CELSO RODRIGUES.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2250074-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33537 - DVN
2
VOTO No
: 33537
EMB. DECL. No: 2250074-79.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
EMBTE.
: AMILTON BONATO
EMBDO.
: JOSÉ GOMES DE SOUZA E OUTRO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição em face de
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O
pronunciamento
judicial
impugnado
não
necessita
de
aclaramento ou integração, não caracterizados os defeitos
considerados relevantes à sua compreensão e alcance. Via
inapropriada para atendimento de insatisfação ou para fins de
prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS.” (v.33537).
Cuida-se de embargos de declaração
opostos por AMILTON BONATO em face do acórdão de fls.
109/112, cuja ementa assim ficou redigida:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
imissão na posse. Decisão agravada que relegou a apreciação do pedido de
tutela provisória para momento posterior à formação do contraditório.
Ausência de prova inconteste sobre a alegada existência de relação de
comodato com um dos réus. Notícia de que outro réu ingressou em Juízo para
buscar o reconhecimento de usucapião. Contexto conturbado que desfavorece
a pretensão de obter tutela provisória antes da formação do contraditório.
Decisão preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO”.(v.32515).
Os embargos de declaração apontam que
houve posterior concessão de liminar, razão pela qual deve ser
reconhecida a perda de objeto. Tempestivos.
É O RELATÓRIO.
O pronunciamento judicial impugnado
não necessita de aclaramento ou integração, já que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2250074-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33537 - DVN
3
caracterizados os defeitos considerados relevantes à sua
compreensão e alcance
a saber: omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Como é sabido, este recurso não se
destina à reforma ou invalidação do provimento judicial.
O julgador está subordinado ao dever de
“indicar, para sustentar o próprio convencimento, razões que são
objetivamente adequadas, sob o plano lógico e das máximas de
experiência, a justificar a decisão” (NELSON NERY JR E ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de
Processo Civil, RT, 2015, p. 1154).
Este
imperativo,
todavia,
não
se
consubstancia na obrigação de “rebater todos os argumentos
levantados pelas partes ao longo de seus arrazoados: apenas os
argumentos relevantes é que devem ser enfrentados. O próprio
legislador erige um critério para distinguir entre os argumentos
relevantes e argumentos irrelevantes: argumento relevante é todo
aquele que é capaz de infirmar, em tese, a conclusão adotada pelo
julgador Argumento relevante é o argumento idôneo para
alteração do julgado.” (LUIZ GUILHERME MARINONI,
SÉRGIO CRUZ ARENHART E DANIEL MITIDIERO, Novo
Código de Processo Civil Comentado, RT, 2a Ed., 2016, p. 578).
Decisão
devidamente
fundamentada,
portanto, não é aquela que examina à exaustão todos os
argumentos lançados pelas partes, inclusos até mesmo os
absolutamente impertinentes ou dissociados da questão jurídica a
ser decidida, mas aquela que aprecia suficientemente os
fundamentos aptos a influir na formação da convicção do julgador
sobre a norma aplicável à hipótese sub judice.
Na espécie, a legalidade da decisão que
postergou a apreciação do pedido liminar foi reconhecida pelo
acórdão embargado. Não houve apreciação do mérito da tutela
requerida. A posterior concessão de liminar não conflita com o
entendimento esposado no julgado. Não era necessário reconhecer
a perda de objeto. Questionável, inclusive, o interesse recursal do
embargante em buscar a reforma de provimento que não lhe traz
nenhum prejuízo, na medida em que já obteve a tutela objeto de
exame no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2250074-79.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 33537 - DVN
4
Não há, portanto, qualquer vício a ser
sanado.
Salienta-se, por fim, que pelo enunciado
do art. 1.025 do NCPC, são considerados incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscita, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, mesmo no caso de rejeição dos
embargos pelo Tribunal a quo, poderá o Tribunal Superior
entender viável o eventual recurso a ele dirigido, acaso
convencido da existência de vício no acórdão, evitando-se
qualquer prejuízo à parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VIVIANI NICOLAU

Relator